Tribunal: STF
Processo: HC 75504
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Não tem razão o impetrante-paciente.
Com efeito, como resulta das informações e da documentação
a elas apensa, os dois julgamentos do Tribunal de Alçada Criminal
resultaram de apelações sucessivas e contra sentenças diversas: ao
julgar a primeira apelação, a Corte anulou a sentença que havia sido
prolatada por considerar que ela deixara de apreciar tese sustentada
pela defesa, determinando que outra fosse proferida observados os
requisitos legais; proferida nova sentença que condenou o ora
paciente a 5 anos e 8 meses de reclusão, contra essa decisão foi
interposta nova apelação, tendo o Tribunal lhe dado provimento
parcial para reduzir a pena de multa, mantidas as demais conclusões
da decisão de primeiro grau. Não houve, portanto, como alega o
impetrante-paciente, dois julgamentos sucessivos e contraditórios da
mesma apelação contra a mesma sentença.
"Habeas corpus" indeferido.